Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-11.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1019516-11.2022.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, VIAS DE FATO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISTIDES BORGES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 329.477.472-91 (APELANTE), BRUNO RICARTH DOMICIANO - CPF: 019.424.963-89 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), DANILLO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 884.071.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ROGERIO SANTOS DA CRUZ - CPF: 030.136.281-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BETINA ISABELLA DE FRANCO - CPF: 615.978.561-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE

FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61,
II
, “F”, DO CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), com incidência do art. 61, II, “f”, do CP e das disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2. A defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo não teria apreciado documentos juntados aos autos. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da valoração negativa dos documentos apresentados; (
ii
) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato; (
iii
) analisar se a conduta é atípica diante da ausência de lesão corporal; (
iv
) verificar a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP no contexto de violência doméstica; e (v) examinar o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade por cerceamento de defesa. O juízo de origem apreciou os documentos apresentados e consignou sua impertinência em relação ao fato descrito na denúncia, exercendo o livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP. Ausente demonstração de prejuízo, aplica-se o art. 563 do CPP.

6. A condenação mantém-se com base nas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e confirmadas em juízo, as quais indicam que o acusado a empurrou durante a discussão. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório.

7. A contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 exige apenas a prática voluntária de ato de violência física sem produção de lesão corporal. As declarações da vítima indicam que o réu, durante discussão, a empurrou de forma intencional, o que evidencia a vontade consciente de praticar o ato físico ofensivo. O empurrão não se apresentou como fato acidental ou involuntário, mas como conduta dirigida contra a vítima, sendo suficiente para a configuração do dolo e da tipicidade.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP incide, pois o fato foi praticado no âmbito de relacionamento íntimo de afeto, caracterizando violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

9. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, e inexistindo circunstâncias impeditivas, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena, mantidos os demais termos da condenação.

Teses de julgamento:
“1. A valoração fundamentada de documentos considerados impertinentes não configura cerceamento de defesa, ausente demonstração de prejuízo. 2. A contravenção penal de vias de fato prescinde de lesão corporal, sendo suficiente a prova do contato físico ofensivo. 3. A declaração posterior da vítima que mantém a ocorrência de empurrão não afasta a tipicidade da conduta. 4. A prática de vias de fato no âmbito de relacionamento íntimo de afeto autoriza a incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP. 5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, é cabível a suspensão condicional da pena.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; CP,
arts
. 61, II, “f”, e 77; CPP,
arts
. 155 e 563; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Apelação Criminal no 1010885-78.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5 de agosto de 2025,
Publicado
em 12 de agosto de 2025; TJMT, Apelação Criminal 1002520-77.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de dezembro de 2025,
Publicado
em 8 de janeiro de 2026

R E L A T
Ó
R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Aristides Borges da Rocha Júnior, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá – MT que o condenou pela autoria da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto Lei no 3.688/1941, c/c artigo 61, inciso I, alínea “f”, do Código Penal), com as implicações da Lei no 11.340/2006, a pena de 18 dias de prisão simples, em regime inicial aberto (Id. 325193454).

Em suas razões recursais, a defesa requer, inicialmente, (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pede (
ii
) a absolvição seja por ausência de provas, seja por (
iii
) atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pede (
iv
) o afastamento da agravante prevista no art. 61, II “f” do Código Penal. Por fim, (v) a suspensão condicional da pena (Id. 328930353).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 334694899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, opinou pelo parcial provimento do recurso tão somente para que seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena, conforme sumário que segue transcrito (Id. 335320893):

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO (ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/1941, C/C ARTIGO 61, INCISO I, ALINEA "F", DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminarmente - Pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: Rejeição. Documentos apresentados que não guardam relação com os fatos, tampouco com a conduta delituosa analisada. Mérito. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva bem delineadas - Evidência de dolo específico na conduta do apelante. Pretensão de adequação da dosimetria da pena: Parcial acolhimento. Não afastamento da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal - Crime que foi praticado em contexto de violência doméstica - Recrudescimento necessário - Preenchimento dos requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena - Concessão da benesse. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico, na íntegra, o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS, OAB/MT 15626-O.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES.

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Aristides Borges da Rocha Junior foi denunciado (Id. 325193370) e posteriormente condenado (Id. 325193454) pela prática da contravenção penal de vias de fato, porque no dia 10.12.2022, empurrou Betina Isabella de Franco, sua então namorada.

Eis o teor da denúncia (Id. 325193370 – Pág.1/2):

“(...)Alude dos autos que a vítima e Denunciado mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente três meses. Aproximadamente após um mês de relacionamento ARISTIDES se tornou agressivo, especialmente quando fazia uso de droga, ocasião em que tinha o odioso hábito de a empurrar. Segundo se apurou, na data mencionada o casal saiu para jantar e, quando retornavam para o apartamento da vítima, o Denunciado começou a questionar a razão pela qual estava “estranha”. Ao chegar no apartamento, ARISTIDES, alterado, disse que pegaria suas coisas e iria embora, momento em que começaram a discutir. Consta que o Denunciado, então, começou a ofender Betina dizendo
: “vagabunda
, puta, te achei num bar, você é uma qualquer”. E, em seguida, empurrou a vítima. Betina, então, se trancou no banheiro e acionou a Polícia Militar. Ante o exposto, DENUNCIO ARISTIDES BORGES DA ROCHA JUNIOR como incurso nas sanções dos art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (...)”

Neste grau de jurisdição, a defesa suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria deixado de apreciar os documentos juntados aos autos por ocasião das alegações finais, os quais, segundo sustenta, seriam relevantes para a análise da credibilidade da vítima e para a formação do convencimento judicial.

Sem razão.

Extrai-se dos autos que, após o oferecimento da denúncia (Id. 325193370), a defesa peticionou chamando o feito à ordem, em razão da juntada de declaração de retratação da vítima nos autos da prisão em flagrante no 1018996-51.2022.8.11.0042 (Id. 325193378), oportunidade em que também apresentou documentos (Id. 325193379).

A questão foi reiterada na resposta à acusação (Id. 325193382), tendo o Juízo de origem rejeitado a preliminar, ao fundamento de que a matéria demandava dilação probatória a ser realizada na fase de instrução (Id. 325193389).

Encerrada a instrução, a defesa apresentou alegações finais por memoriais (Id. 325193411), ocasião em que novamente trouxe aos autos elementos documentais, consistentes em conversas via e-mail (Id. 325193412), mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp (Id. 325193414) e arquivos de áudio (Ids. 325193415 a 325193449), sustentando que tais elementos comprometeriam a credibilidade do relato da vítima.

Sobreveio, então, a sentença condenatória (Id. 325193454), na qual o magistrado singular consignou expressamente a impertinência do material apresentado, afirmando que os documentos juntados não guardavam relação com o fato objeto da ação penal.

Inconformada, a defesa opôs embargos de declaração (Id. 325193460), alegando omissão na apreciação dessas provas, os quais foram rejeitados (Id. 325193466), reafirmando o Juízo que o material apresentado não possuía pertinência com a imputação descrita na denúncia.

Para melhor elucidação transcrevo o teor da decisão:

“A parte embargante sustenta que houve a existência de omissão na sentença invectivada, aduzindo que não houve pronunciamento judicial explicito sobre os referidos documentos juntados.

Contudo, contrariamente ao que a parte argumenta, verifica-se que a sentença destacou que os documentos juntados não poderiam ser considerados:
“No
mais, os documentos juntados pelo acusado, acostados aos autos no Id. 166820086 e anexos, nada tem
haver
com o fato, objeto da ação penal, por isso deixo de considerá-los.”
(Id. 195455134)

Assim, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo a sentença explicitado de forma clara e concisa os fundamentos do seu não acolhimento.

Importante destacar, ser comum em processos de violência doméstica, que envolvem questões sensíveis, ou seja, relações familiares e de afeto complexas, a vítima procurar o agressor e até mesmo voltar o relacionamento, sendo que em inúmeros casos, as
vítimas
procuram inclusive minimizar ou até mesmo anular a conduta do acusado, em sede de audiência de instrução e julgamento, o que no presente caso não aconteceu.

O fato de a vítima ter procurado o acusado, após os fatos descritos na inicial acusatória, não descaracteriza ou mesmo descredibiliza de forma alguma o depoimento prestado por ela na Delegacia e confirmado em juízo.

Posto isto, REJEITO os embargos declaratórios levantados pelos embargantes.”

Diante desse panorama, verifica-se que não houve impedimento à produção probatória, tampouco ausência de manifestação judicial, mas simples valoração negativa quanto à relevância dos documentos apresentados, o que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do julgador (art. 155 do Código de Processo Penal).

Nesse sentido:

“(...)
1. A decisão vergastada não se mostra ilegal, tampouco tem o condão de caracterizar cerceamento de defesa, porquanto é cediço que as provas se destinam à formação do convencimento do magistrado, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a produção destas, uma vez que é o seu destinatário.”
(TJMT, Apelação Criminal no 1010885-78.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5 de agosto de 2025,
Publicado
em 12 de agosto de 2025).

Portanto, verifica-se que a alegação defensiva traduz, em realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, não se prestando a caracterizar nulidade processual, sobretudo diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE
(2
a
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 25
DE MARÇO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O - V I S T A (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ARISTIDES BORGES DA ROCHA JUNIOR
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da ação penal n. 1019516-11.2022.8.11.0042 (Id. 325193454).

A decisão recorrida julgou procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06. A pena foi fixada em
18 (dezoito) dias de prisão simples
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
. O magistrado sentenciante deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fundamentando-se na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a defesa opôs Embargos de Declaração (Id. 325193460), alegando omissão na sentença quanto à análise de documentos juntados nas alegações finais (e-mails e conversas de WhatsApp), que visavam demonstrar a falta de credibilidade da vítima. Os embargos foram rejeitados pela decisão de Id. 325193466, sob o fundamento de que os documentos não guardavam relação com o fato objeto da ação penal.

Nas razões recursais (Id. 328930353), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o Juízo
a quo
se recusou deliberadamente a analisar provas documentais essenciais (Ids. 166820086 e anexos - origem), consistentes em e-mails e áudios que comprovariam comportamento obsessivo e mentiroso da vítima (incluindo uma suposta falsa gravidez) após o fato, o que impactaria diretamente na sua credibilidade.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas, destacando que a vítima se retratou formalmente em cartório afirmando que
"não houve agressão física"
, e que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da ofendida. Subsidiariamente, requer a absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), alegando ausência de dolo específico (
animus laedendi
).

Caso mantida a condenação, pugna, na dosimetria, pelo afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por desproporcionalidade, e pela concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 334694899), o Ministério Público refuta a preliminar, afirmando que os documentos foram analisados e descartados por impertinência temática (fatos posteriores). No mérito, defende a manutenção da condenação, ressaltando que a palavra da vítima em juízo confirmou a agressão e que a ação é pública incondicionada. Opõe-se ao afastamento da agravante e à concessão de benefícios incompatíveis com a violência de gênero.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto (Id. 335320893), manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, com a rejeição da preliminar e manutenção da condenação e da agravante, mas concordou com a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), visto que o apelante preenche os requisitos legais, sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO (ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/1941, C/C ARTIGO 61, INCISO I, ALINEA "F", DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/2006) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Preliminarmente - Pretensão de nulidade da sentença por cerceamento de defesa:
Rejeição. Documentos apresentados que não guardam relação com os fatos, tampouco com a conduta delituosa analisada.
Mérito. Pretensão absolutória:
Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva bem delineadas - Evidência de dolo específico na conduta do apelante.
Pretensão de adequação da dosimetria da pena:
Parcial acolhimento. Não afastamento da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal - Crime que foi praticado em contexto de violência doméstica - Recrudescimento necessário - Preenchimento dos requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena - Concessão da benesse.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”

Na sessão pretérita o douto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pelo Defensor Constituído da Tribunal, pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa

A defesa argui a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau violou o direito à ampla defesa ao desconsiderar provas documentais apresentadas em sede de alegações finais. Tais documentos consistiam em e-mails, imagens de ultrassonografia e conversas de WhatsApp, os quais, segundo a tese defensiva, demonstrariam que a vítima tentou reatar o relacionamento e teria simulado uma gravidez, fatos que abalariam sua credibilidade.

Ao analisar a sentença prolatada, verifica-se que o magistrado não se omitiu; ao contrário, fundamentou expressamente a razão pela qual não utilizou tais documentos para formar sua convicção. Constou da decisão que:

“No mais, os documentos juntados pelo acusado, acostados aos autos no Id. 166820086 e anexos, nada tem
haver
com o fato, objeto da ação penal, por isso deixo de considerá-los.”

Ainda, nos embargos de declaração opostos pelo apelante contra a sentença, a autoridade judicial destacou que:

“A parte embargante sustenta que houve a existência de omissão na sentença invectivada, aduzindo que não houve pronunciamento judicial explicito sobre os referidos documentos juntados.

Contudo, contrariamente ao que a parte argumenta, verifica-se que a sentença destacou que os documentos juntados não poderiam ser considerados:
“No
mais, os documentos juntados pelo acusado, acostados aos autos no Id. 166820086 e anexos, nada tem
haver
com o fato, objeto da ação penal, por isso deixo de considerá-los.” (Id. 195455134)
.

Assim, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo a sentença explicitado de forma clara e concisa os fundamentos do seu não acolhimento.

Importante destacar, ser comum em processos de violência doméstica, que envolvem questões sensíveis, ou seja, relações familiares e de afeto complexas, a vítima procurar o agressor e até mesmo voltar o relacionamento, sendo que em inúmeros casos, as
vítimas
procuram inclusive minimizar ou até mesmo anular a conduta do acusado, em sede de audiência de instrução e julgamento, o que no presente caso não aconteceu.

O fato de a vítima ter procurado o acusado, após os fatos descritos na inicial acusatória, não descaracteriza ou mesmo descredibiliza de forma alguma o depoimento prestado por ela na Delegacia e confirmado em juízo.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios levantados pelos embargantes.”

De fato, a imputação que recai sobre o apelante refere-se a um episódio de vias de fato (um empurrão) ocorrido em 10 de dezembro de 2022. Os documentos trazidos pela defesa referem-se a condutas da vítima posteriores ao fato delituoso e dizem respeito à dinâmica do término do relacionamento e a uma suposta gestação. Ainda que tais documentos pudessem indicar instabilidade emocional ou tentativas de reaproximação por parte da vítima, eles não possuem o condão de anular a existência material do fato ocorrido na data da denúncia, nem de provar que a agressão física não existiu naquele momento específico.

Não se vislumbra, portanto, prejuízo à defesa capaz de ensejar a nulidade do ato, uma vez que a prova da materialidade e autoria do fato denunciado independe das questões relacionais supervenientes levantadas pela defesa.

Assim, acompanho ao Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza para
rejeitar a preliminar arguida
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Prosseguindo, no que tange ao mérito, a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que o decreto condenatório teria se baseado, essencialmente, na palavra da vítima, a qual, segundo argumenta, apresentar-se-ia contraditória ao longo da persecução penal e desprovida de elementos de corroboração.

Alega, ainda, que a própria ofendida teria formalizado retratação quanto aos fatos inicialmente narrados, bem como manifestado desinteresse no prosseguimento da ação penal, circunstâncias que, no entendimento defensivo, enfraqueceriam a credibilidade de seu relato e inviabilizariam a manutenção da condenação.

Sustenta, ademais, que os documentos juntados aos autos, especialmente conversas eletrônicas e arquivos de áudio, evidenciariam comportamento posterior incompatível com a condição de vítima, reforçando a tese de dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos.

Novamente sem razão.

De início, cumpre destacar que o fato apurado
refere-se
à contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, consistente, no caso concreto, no empurrão praticado pelo apelante contra a vítima, sem produção de lesão corporal.

Nesse contexto, não prosperam os argumentos defensivos de que (i) a vítima afirmou que os fatos não resultaram em lesão corporal; (
ii
) o apelante negou a prática de agressão; e (
iii
) não houve qualquer marca na integridade física da ofendida.

Isso porque a contravenção de vias de fato prescinde da ocorrência de lesão corporal, sendo plenamente compatível com a ausência de vestígios físicos, circunstância que, inclusive, distingue essa infração de eventual delito de lesão corporal.

Sobre o tema:

“(...)
4. A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, é firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, prevalecendo sobre a negativa do acusado.5. A contravenção de vias de fato, por sua natureza subsidiária e nem sempre lesiva, dispensa laudo pericial, sendo suficiente a avaliação judicial dos demais elementos probatórios, nos termos do art. 167 do CPP e de precedentes do STJ."
(TJMT, Apelação Criminal 1002520-77.2022.8.11.0028, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10 de dezembro de 2025, Publicado em 8 de janeiro de 2026).

“(...)2- Impõe-se a manutenção da sentença condenatória pela prática de
Vias
de
Fato
, se as palavras da vítima são coesas com o contexto fático e seguem corroboradas pela confissão do recorrente, comprovando os atos de força e agressivos contra a vítima, tais como aperto no pescoço e
empurrão
contra o solo, sendo desnecessária a presença de lesões corporais aparentes, haja vista que a infração é de menor potencial ofensivo e de caráter subsidiário, ou seja, quando não configurada
conduta
mais gravosa. (TJMT, Apelação Criminal 1002624-15.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16 de março de 2022, Publicado em 21 de março de 2022).

De igual modo, não socorre a defesa a denominada “declaração de retratação” apresentada pela vítima. Isso porque, embora naquele documento a ofendida tenha afirmado não se sentir mais ameaçada e tenha mencionado a inexistência de agressão física em sentido mais gravoso, consta expressamente, no tópico “E”, a confirmação de que, durante a discussão, “
apenas estávamos discutindo e, como ele queria sair de casa, acabou me empurrando com os dedos
”, circunstância que, longe de afastar a imputação, revela-se compatível com a dinâmica fática descrita na denúncia (empurrão).

Confira-se:

“E – QUE na ocasião da discussão não houve agressão física, de modo que consta bem claro em meu depoimento que apenas estávamos discutindo e como ele queria sair de casa,
acabou me empurrando com os dedos” - grifei

Feitas essas considerações, no que se refere à autoria, observa-se que a vítima afirmou, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, que o apelante a empurrou durante a discussão ocorrida entre o casal, mantendo coerência quanto ao núcleo essencial da narrativa fática.

Sobre o ponto, a sentença bem destacou os dois depoimentos prestados pela vítima, os quais evidenciam a convergência entre a narrativa apresentada na fase policial e aquela confirmada em juízo, especialmente no que diz respeito à ocorrência do contato físico durante a discussão.

Na fase inquisitorial a vítima declarou:

“(...)QUE, hoje à noite saíram para jantar fora, e quando retornavam o suspeito começou a questionar a declarante o motivo pelo qual a estaria estranha com ele; QUE, o suspeito chegou no apartamento alterado e disse que iria pegar as coisas dele e ir embora; QUE, o suspeito começou a dizer que a declarante era dependente financeiramente dele, e começaram a discutir; QUE, o suspeito xingou a declarante de "vagabunda, puta, te achei num bar, você é uma qualquer";
QUE, o suspeito empurrou a declarante usando os dedos
, e a declarante se assustou por medo da queda; QUE, a declarante correu e se trancou no quarto, acionou a polícia e ficou ali até a polícia chegar;”
(Id. 325191899 – Pág.20). -
grifei

Em juízo, que, a vítima confirmou que após ingerirem bebida alcoólica, iniciou-se discussão entre o casal, ocasião em que o apelante, alterado, acabou por empurrá-la, confirmando a ocorrência do contato físico descrito na denúncia:

“(...) ele era usuário de droga, cocaína e maconha (...) fazia uso disso ele se tornava um homem alterado, violento, até hoje escuta gritos dele ecoando nos meus ouvidos, infelizmente, ele tem uma voz muito forte, eu sempre falando muito baixo com ele, não entendia porque os gritos dele, de repente ele tinha crises de ciúmes, por causa das minha redes sociais, e eu só fui descobrir na verdade, vinte dias antes do ocorrido que ele mexia com cocaína, que vinte dias antes tínhamos ido para Belém do Pará, casa da família, dele, e lá na primeira noite na casa da mãe dele ele partiu para cima de mim(...)ele avançou para cima de mim, porque ele viu uma pessoa comentando em uma foto(...)me segurou com força no meu queixo me sacudiu perguntando quem era(...)no outro dia ele fingiu que nada havia acontecido(...)pediu desculpas(...)que não aceitava essa história do vício dele(...)ele sem o vício ele é uma excelente pessoa comigo, não deixa faltar nada(...)
mas infelizmente nesse dia a gente se alterou a gente já tinha bebido muito, eu e ele, bebeu muito ele chegou a me dar um empurrão encima da minha cicatriz de uma cirurgia que eu tinha feito
(...)tinha três meses que eu tinha feito essa cirurgia com placa, pino, parafuso (...)que ele já tinha cheirado pó no sábado, desde as três horas da tarde...cheirou pó a tarde inteira(...)”
(trecho extraído da sentença – Id. 325193454 e relatório de mídias Id. 325193404). -
grifei

Em juízo, o apelante confirmou a ocorrência de uma discussão acalorada entre o casal, afirmando que, ao retornarem para a residência, cada um se dirigiu a um cômodo distinto, tendo ele ido ao quarto para arrumar seus pertences, momento em que a vítima acionou a polícia. Sustentou, contudo, que não houve agressão nem contato físico, limitando-se o episódio a um desentendimento verbal.

Todavia, a negativa do apelante, isoladamente considerada, não possui o condão de afastar a prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente o relato da vítima, que se manteve firme quanto à ocorrência do empurrão durante a discussão, circunstância que se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da autoria.

O depoimento judicial da vítima, inclusive, encontra amparo nos elementos colhidos na fase
pré
-processual, notadamente no boletim de ocorrência o 2022.340396 (Id. 325191880), nas declarações extrajudiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência (Id. 325191884 e Id. 325191883) e na própria declaração de retratação (Id. 325193379 – Pág.3/4), os quais, mantêm a referência à ocorrência do empurrão durante a discussão entre o casal.

Importa destacar que a credibilidade do depoimento da ofendida deve ser aferida no contexto do conjunto probatório e da coerência de sua narrativa sobre o fato específico, não sendo suficiente, para afastá-la, a demonstração de comportamentos posteriores que não guardam relação direta com a materialidade da contravenção imputada.

No caso, inclusive, há convergência entre as versões apresentadas pelas partes quanto à ocorrência de uma discussão entre o casal na data dos fatos, divergindo apenas quanto à existência do contato físico, circunstância que não compromete a consistência do relato da vítima quanto ao empurrão por ela descrito em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, após ouvir atentamente o relato prestado pela vítima na fase judicial, entendo que não há elementos concretos aptos a descredibilizar o relato prestado por ela, sob o crivo do contraditório, uma vez que inexiste qualquer sinalização de que ela tenha agido com o propósito de prejudicar o apelante mediante imputação inverídica.

Ao contrário, o fato de a ofendida ter apresentado declaração de retratação, manifestado em juízo desinteresse no prosseguimento da persecução penal e afirmado não possuir pretensão indenizatória, revela a inexistência de propósito persecutório pessoal em relação ao apelante, circunstância que, a meu ver, reforça a credibilidade de seu depoimento quanto à ocorrência do empurrão durante a discussão.

No que se refere aos documentos juntados pela defesa, consistentes em e-mails, mensagens e arquivos de áudio que indicariam tentativas de reaproximação da vítima com o apelante e eventual alegação de gravidez, tais elementos não possuem aptidão para desconstituir a prova oral produzida em juízo.

Isso porque os referidos registros dizem respeito a comportamentos posteriores ao fato investigado, relacionados à dinâmica do relacionamento mantido entre as partes, não se vinculando diretamente à ocorrência do episódio descrito na denúncia.

Nesse ponto, ressalto que o magistrado singular agiu com acerto ao reconhecer a impertinência do material probatório apresentado, consignando expressamente na sentença que
“os documentos juntados pelo acusado, acostados aos autos no Id. 166820086 e anexos, nada têm a ver com o fato objeto da ação penal, razão pela qual deixo de considerá-los.”

Ainda que se admita que a vítima tenha buscado contato com o apelante após o ocorrido ou demonstrado interesse na retomada do relacionamento, tal circunstância, por si só, não invalida seu relato quanto ao empurrão ocorrido durante a discussão, tampouco compromete automaticamente a credibilidade de seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório.

Com efeito, relações afetivas marcadas por conflitos, reconciliações e ambivalências emocionais não são incomuns, especialmente em contextos de vínculos conturbados, não sendo juridicamente possível concluir que eventual tentativa de reaproximação implique falsidade da imputação inicial.

Da mesma forma, as alegações defensivas relacionadas à suposta gravidez e às comunicações posteriores entre as partes constituem elementos periféricos à imputação penal, incapazes de infirmar o núcleo da prova produzida em juízo, consistente na confirmação, pela vítima, da ocorrência do contato físico durante a discussão.

Assim, os elementos documentais invocados pela defesa não geram dúvida razoável acerca da ocorrência do fato descrito na denúncia, limitando-se a revelar aspectos da relação interpessoal entre vítima e acusado após o episódio, sem repercussão jurídica suficiente para afastar a responsabilidade contravencional do apelante.

Superada a tese absolutória por insuficiência probatória, a análise da alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo (
animus laedendi
), também não merece prosperar.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, caracteriza-se pela prática de ato de agressão física sem produção de lesão corporal, exigindo apenas a vontade livre e consciente de realizar contato físico de natureza ofensiva, ainda que de menor intensidade.

No caso concreto, restou demonstrado que, durante discussão entre o casal, o apelante empurrou a vítima, conduta que se enquadra precisamente na descrição típica da contravenção penal em análise.

A alegação defensiva de que o contato físico teria ocorrido de forma involuntária, no contexto de tentativa de se retirar do local, não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo diante do relato da vítima, confirmado em juízo, de que o empurrão ocorreu no curso da discussão.

Ainda que o episódio tenha se dado em meio a desentendimento entre as partes, tal circunstância não afasta o dolo necessário à configuração da contravenção, porquanto o ato de empurrar alguém durante discussão revela comportamento voluntário e consciente, suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo.

Desse modo, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que o comportamento imputado ao apelante
se amolda
perfeitamente ao tipo previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Prosseguindo, passa-se à análise do pedido subsidiário formulado pela defesa, consistente no afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o argumento de desproporcionalidade em relação ao caso concreto.

Também nesse ponto não assiste razão à defesa.

A agravante em questão incide quando a infração penal é praticada com violência contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, circunstância evidenciada nos autos, tendo em vista que o fato ocorreu no âmbito de relação íntima mantida entre apelante e vítima.

A alegação de mínima ofensividade da conduta não afasta a incidência da agravante, porquanto sua aplicação decorre do contexto da infração, e não da intensidade da agressão física praticada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a possibilidade de aplicação da referida agravante inclusive em contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica:

“(...)É legítima a aplicação das agravantes previstas no art. 61, II, ‘a’ e ‘f’, do Código Penal, inclusive às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica
.” (
TJMT, Apelação Criminal 1000949-72.2024.8.11.0005, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 10 de dezembro de 2025, publicado em 18 de dezembro de 2025).

Assim, correta a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, inexistindo desproporcionalidade na sua aplicação, razão pela qual mantém-se a dosimetria da pena fixada na sentença.

Por fim, a defesa requer a concessão ao apelante do benefício da suspensão condicional da pena, previsto no art. 77 do Código Penal, sob o argumento de preenchimento dos requisitos legais.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Da análise da sentença condenatória, verifica-se que, embora o magistrado tenha corretamente negado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, não houve manifestação expressa quanto à possibilidade de concessão
do
sursis
.

Contudo, a jurisprudência desta Corte já assentou que, embora incabível a substituição da pena por restritivas de direitos em crimes ou contravenções praticados no âmbito da violência doméstica, é possível a concessão da suspensão condicional da pena quando presentes os requisitos legais, conforme se verifica no seguinte precedente:

“(...) Sendo a contravenção penal de vias de fato praticada contra mulher no âmbito das relações familiares, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista que o apelante não tem qualquer condenação em seu desfavor, isto é, não é reincidente, nem portador de maus antecedentes, bem como que preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, impõe-se a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis). Recurso parcialmente provido.” (TJMT, Apelação Criminal 1000613-20.2020.8.11.0034, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 8 de maio de 2024, publicado em 9 de maio de 2024).

No caso em exame, observa-se que a pena aplicada ao apelante é inferior a dois anos, sendo ele primário e possuidor de circunstâncias judiciais favoráveis, inexistindo elementos que desaconselhem a concessão do benefício, circunstâncias que evidenciam o preenchimento dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.

Diante disso, mostra-se cabível a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor de Aristides Borges da Rocha Junior, tão somente para conceder ao apelante o benefício
do sursis
, pelo prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

A materialidade da contravenção penal de vias de fato está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto à autoria, a prova oral é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A vítima, em suas declarações perante a autoridade policial, narrou com clareza que, após uma discussão motivada por ciúmes e comportamento alterado do réu, este a empurrou. Em juízo, sob o crivo do contraditório, a ofendida confirmou a ocorrência do fato. Embora tenha demonstrado desinteresse no prosseguimento do feito — postura comum em casos de violência doméstica, muitas vezes motivada por sentimentos contraditórios ou desejo de pacificação —, ela foi categórica ao afirmar: "ele chegou a me dar um empurrão em cima da minha cicatriz de uma cirurgia".

A tese defensiva apoia-se fortemente em uma "Declaração de Retratação" registrada em cartório, na qual a vítima afirmou que "não houve agressão física". Contudo, tal documento deve ser analisado com reserva e confrontado com a prova judicializada. O que se observa é que, em audiência, perante o juiz, a vítima confirmou a dinâmica do empurrão.

A "retratação" extrajudicial, no contexto de uma ação pública incondicionada como é a de vias de fato em âmbito doméstico, não tem o poder de obstar a persecução penal, servindo apenas como elemento de prova que, no caso concreto, foi superado pelo depoimento judicial.

Sobre a alegação de atipicidade por ausência de dolo específico (
animus laedendi
),
esta
também não prospera. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41) caracteriza-se pela prática de atos de ataque à integridade física de alguém que não resultem em lesões corporais. O elemento subjetivo exigido é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o ato agressivo.

Não se exige, para a configuração da contravenção, a intenção específica de causar
dano
à saúde ou ofensa física (o que configuraria lesão corporal, tentada ou consumada).

O ato de empurrar a vítima durante uma discussão, como descrito e comprovado nos autos, preenche perfeitamente os elementos do tipo penal, sendo irrelevante se o objetivo final do agente era apenas "sair do local", pois escolheu, para tanto, empregar força física contra a ofendida.

A alegação defensiva de que o contato físico teria ocorrido de forma involuntária, no contexto de tentativa de se retirar do local, não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo diante do relato da vítima, confirmado em juízo, de que o empurrão ocorreu no curso da discussão.

Ainda que o episódio tenha se dado em meio a desentendimento entre as partes, tal circunstância não afasta o dolo necessário à configuração da contravenção, porquanto o ato de empurrar alguém durante discussão revela comportamento voluntário e consciente, suficiente para caracterizar o elemento subjetivo do tipo.

No que se refere aos documentos juntados pela defesa, consistentes em e-mails, mensagens e arquivos de áudio que indicariam tentativas de reaproximação da vítima com o apelante e eventual alegação de gravidez, tais elementos não possuem aptidão para desconstituir a prova oral produzida em juízo.

Isso porque os referidos registros dizem respeito a comportamentos posteriores ao fato investigado, relacionados à dinâmica do relacionamento mantido entre as partes, não se vinculando diretamente à ocorrência do episódio descrito na denúncia.

Portanto, a condenação deve ser mantida.

Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, o que se mostra adequado.

Na segunda fase, o magistrado aplicou a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas). A defesa pugna pelo seu afastamento alegando desproporcionalidade.

Como destacado no judicioso voto do douto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, a incidência desta agravante é objetiva e legalmente impositiva quando o delito ocorre no contexto de violência contra a mulher, visando punir com maior rigor as condutas praticadas no recôndito do lar ou valendo-se da vulnerabilidade da relação íntima. Mantenho o aumento de 3 (três) dias, resultando na pena intermediária de 18 (dezoito) dias.

Não há causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva resta em
18 (dezoito) dias de prisão simples
.

O regime inicial
aberto
é o correto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Da Suspensão Condicional da Pena (Sursis)

O juízo de origem negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundamentando corretamente na Súmula 588 do STJ, que veda tal benefício em crimes ou contravenções cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico.

Entretanto, a sentença silenciou quanto à possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
), prevista no artigo 77 do Código Penal.

Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A vedação à substituição por penas restritivas de direitos não impede, automaticamente, a concessão
do
sursis
. Pelo contrário, torna-o cabível quando a substituição não for indicada (art. 77, III, do CP).

No caso em apreço, o apelante preenche todos os requisitos:

A pena privativa de liberdade não é superior a 2 (dois) anos (foi fixada em 18 dias);

O réu não é reincidente em crime doloso;

A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, foram favoráveis (tanto que a pena-base ficou no mínimo).

Assim, sendo inviável a substituição da pena (art. 44 do CP), impõe-se a concessão
do
sursis
, medida que se mostra socialmente adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Diante disso, mostra-se cabível a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o douto Relator, dou
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto em favor de
Aristides Borges da Rocha Junior
, tão somente para conceder ao apelante o benefício
do
sursis
, pelo prazo e nas condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026